Tribunal: TJMT
Processo: 1020739-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1020739-62.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação civil pública no 1044349-67.2020.811.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que o requerido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, elabore e instaure Plano de Segurança Institucional Interno e Externo, visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, devendo sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inconformado, o agravante alega, num primeiro momento, a nulidade parcial da decisão agravada, ao argumento de que restou determinada obrigação não requerida pelo agravado na inicial, o que configura decisão extra ou ultra petita.
Aduz que a medida liminar deferida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, posto que esgota todo o objeto da ação, “de modo que, se ao final da lide respectiva, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade” o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.
Sustenta, por outro lado, que “muito embora as adolescentes façam jus à proteção integral do Estado (art. 6o e ECA), o ordenamento jurídico não admite a intervenção do poder judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, sob pena de violação ao postulado democrático da separação dos poderes (art. 2o da CF/88).”
Defende que “definir a necessidade de se reformar uma determinada Unidade Socioeducativa, considerando toda a cadeia de demandas no setor da Segurança Pública, inclusive que abrangem crianças e adolescentes - com seus mais variados problemas – e a patente ausência de previsão orçamentária imediata para essa finalidade, é tarefa eminentemente técnica e afeta à discricionariedade administrativa.”
Pontua que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, “é lícita a intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo na consecução de políticas públicas, desde que associada a situações emergenciais e graves, em que os direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.”
Enfatiza a impropriedade da tutela antecipada deferida na origem, visto que, na presente hipótese, não há que se falar em omissão estatal, tão pouco em situação emergencial e grave, em que os direitos dos jurisdicionados estejam sendo violados.
Cita as providências até então adotadas pelo Estado de Mato Grosso visando o aprimoramento da Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, a exemplo da contratação de empresa especializada para promover pequenos reparos, oportunidade na qual sustenta que a obrigação de providenciar Alvará de Combate à Incêndio e Pânico depende da aprovação de todos os imóveis existentes do Complexo Pomeri ou do desmembramento das matrículas.
Realça que “não se está diante de circunstância excepcional, emergencial, que demonstre ‘grave’ violação ao ‘núcleo essencial’ de direitos fundamentais, haja vista que o fundamento utilizado pelo IRMP para justificar a tutela de urgência não reverbera no iminente risco as adolescentes e aos servidores.”
De forma subsidiária, o agravante defende a necessidade de que a obrigação seja cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para a adoção das providências necessárias.
Salienta, também, que o prazo de 90 (noventa) dias fixado para cumprimento das obrigações se mostra exíguo, diante da necessidade de que a Administração Pública realize procedimento licitatório e adeque a legislação orçamentária, em observância ao princípio da legalidade.
Afiança a desnecessidade da aplicação de multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso, porquanto a aludida medida coercitiva é contrária ao interesse público e onera ainda mais o ente público, motivo pelo qual deve ser afastada.
Ao final, defende o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, destacando que a decisão agravada “poderá prejudicar o auxílio estatal a outras inúmeras realidades da Segurança Pública em situações estruturais significativamente piores do que as defendidas pelo apelado.”
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para cassar os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, ou, subsidiariamente, seja concedido prazo maior para cumprimento da determinação, não inferior a 1 (um) ano, com o afastamento da multa diária.
No mérito, roga pelo provimento deste recurso, com a anulação parcial da decisão objurgada e sua cassação, ou que, subsidiariamente, “a obrigação seja fixada para ser cumprida no prazo em que o Estado de Mato Grosso possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências ou a dilação do prazo para o cumprimento da respectiva liminar e, em todo caso, o afastamento da cominação de multa.”
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece parcial acolhimento, tão somente para o fim de suspender a multa diária fixada, mantendo-se os efeitos da decisão recorrida nos seus demais termos.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, restou proposta, pelo Ministério Público Estadual, a ação civil pública no 1044349-67.2020.811.0041, objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em elaborar e instaurar plano de segurança institucional interno e externo visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, devendo, para tanto, sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar.
Com efeito, nota-se que, no mês de novembro do ano de 2019, a Coordenadora de Vigilância Sanitária, em atendimento à requisição do Ministério Público, realizou inspeção técnica na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, tendo sido identificadas inúmeras irregularidades estruturais e administrativas, tais como: ausência de Procedimento Operacional Padrão, ausência de Projeto Arquitetônico aprovado pela VISA/SMS, ausência de Alvará Sanitário e Alvará Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, entre outras não conformidades, conforme Relatório de Inspeção Sanitária e Termo de Notificação no 16168 (Id. 38523571 – págs. 5/29 – autos de origem).
Além disso, foi realizada vistoria pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar, conforme Termo de Notificação constante no Id. 38523580 – págs. 15/16 – autos de origem, tendo sido constatado que o local não possui Projeto de Incêndio e Pânico aprovado pelo CBM-MT; não possui Alvará do CBM-MT; que os hidrantes não funcionam; que não funcionam o sistema de alarme e detecção, além de outras tantas irregularidades.
Nota-se, também, que fora realizada perícia técnica na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá pela equipe do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, a qual concluiu que o imóvel vistoriado apresentava falhas de projeto, de execução e de manutenção, que comprometem a qualidade de vida e habitabilidade das socioeducandas e servidores, demandando a adoção de intervenções urgentes, a fim de evitar uma deterioração maior do local (Ids. 38523572, 38523574, 38523577, 38523579 e 38523580).
Nesse sentido, nesta primeira abordagem dos autos, verifico que, diferentemente do quanto exposto pelo agravante, o agravado demonstrou a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, agindo com acerto o magistrado de piso ao deferir a tutela de urgência pleiteada.
Inclusive, sobre a apontada nulidade parcial da decisão por ter sido determinada a obrigação de elaborar um Plano de Segurança Institucional Interno e Externo, sem que houvesse pedido do agravado nesse sentido na inicial, entendo que razão não assiste ao agravante. Conforme consta na petição inicial da ação civil pública originária, o pedido do Ministério Público foi justamente no sentido de que fosse determinado ao Estado de Mato Grosso que “elabore e instaure plano de segurança institucional interno e externo visando garantir a segurança de todos que se encontrem na Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá (...)” (Id. 38523552 – pág. 13 – autos de origem).
Por sua vez, numa análise dos autos, e em especial dos relatórios lavrados pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar, é possível verificar as graves deficiências estruturais existentes no prédio da Unidade Socioeducativa Feminina de Cuiabá, de modo que a segurança e a saúde das socioeducandas, dos servidores que ali laboram e de toda a população se encontra em manifesto risco.
Conforme consignado na decisão recorrida, “as diversas irregularidades constatadas têm impedido o sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em específico a unidade feminina de Cuiabá, de cumprir as suas finalidades institucionais de maneira perene, segura e com a eficiência que dele se espera, pois prejudicam a reeducação das adolescentes em conflito com a lei, além dos servidores que laboram no local.” (Id. 57989676 – pág. 5 – autos de origem).
Inclusive, estabelece o artigo 124, inciso X, da Lei no 8.069/90, que é direito do adolescente privado de liberdade, entre outros, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Além disso, o artigo 94, inciso VII, da mesma legislação, prevê que as entidades que desenvolvem programas de internação têm a obrigação de oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal.
No entanto, na presente hipótese, os aludidos preceitos legais não têm sido observados pelo agravante, diante das diversas irregularidades apontadas nos relatórios técnicos acostados aos autos, sendo que, mesmo após intervenção do Órgão do Ministério Público, o Estado de Mato Grosso deixou de adotar as providências necessárias para adequação da Unidade Socioeducativa em questão, a evidenciar a sua omissão.
Deveras, é dever legal do Estado, bem como de todos os entes políticos, oferecerem proteção integral aos indivíduos que se encontram sob sua custódia, máxime quando se tratam de adolescentes, sob pena de responderem pelos danos a estes causados e, na hipótese, ainda propiciar segurança à população, que confia na custódia dos transgressores da Lei Penal.
A eficácia da Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos fundamentais dos adolescentes privados de liberdade, não pode ficar subordinada a uma valoração arbitrária do Poder Público, sendo possível, nesta situação excepcional, a intervenção do Poder Judiciário, para que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Noutro norte, no que tange a alegação de não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme vedação disposta no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, sabe-se que o aludido comando não possui caráter absoluto. Sua flexibilização se restringe aos casos em que a postergação da prestação jurisdicional possa frustrar a sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional.
Na hipótese vertente, a vedação em tela pode ser relativizada em face da necessidade de se assegurar direito fundamental e indispensável às adolescentes internadas na Unidade Socioeducativa desta Capital, já que a postergação da prestação jurisdicional pode resultar em prejuízos maiores aos destinatários dos serviços oferecidos pelo sistema socioeducativo do Estado.
O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências para resolução da situação precária e de insegurança existente no estabelecimento prisional, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual e ao alegado possível esgotamento do objeto da ação.
Neste sentido, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE – REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA (...) Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar.” (...) (TJMT, N.U 1008352-54.2017.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) [Destaquei].
Dessa forma, ao menos nesta abordagem sumária, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo autor na ação originária, porquanto fora constatada a existência de diversas irregularidades na unidade socioeducativa em questão, em desacordo com a legislação de regência, o que demanda a adoção de providências.
No mesmo sentido, nota-se que restou demonstrado na origem, de maneira satisfatória e fundamentada, o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, caso não fosse concedida a medida de urgência, posto que os relatórios técnicos evidenciam o risco diário às adolescentes e servidores do local em decorrência da falta de segurança e de uma estrutura adequada.
Por tais motivos, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro urgência e, muito menos, existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Por outro lado, com relação à multa diária fixada na decisão recorrida, entendo, desde já, que assiste razão o agravante.
Com efeito, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas.
Inclusive, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.
Sendo assim, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento e sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.
Ante o exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente para afastar as astreintes fixadas e autorizar o bloqueio on-line, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações impostas, mantendo-se os efeitos da decisão recorrida nos seus demais termos até o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado